Tribunal: STF
Processo: ARE 1580252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Tributário. Ação anulatória. Decisão em processo administrativo tributário. Restituição de ICMS-ST. Requisitos para restituição não observados.



    1. É possível a cobrança prévia de imposto sobre fato gerador que deve ocorrer posteriormente, sendo assegurada, quando se realize o fato gerador presumido, a imediata preferência na restituição da quantia paga. Inteligência do art. 150, §7º, CF e Tema 201/STF.



    2. No Estado de Rondônia, o contribuinte adimplente terá direito à restituição do ICMS pago por substituição tributária (ICMS-ST) se não ocorrer o fato gerador presumido e desde que, juntamente com o pedido dirigido à autoridade competente, apresente prova do valor pago indevidamente e prova de não haver transferido a outro contribuinte do imposto, o crédito relativo à quantia indevidamente paga.



    3. O direito à restituição de crédito de ICMS-ST está condicionado à apresentação de documentação idônea e, se for o caso, de escrituração nos prazos e condições previstas em lei. Inteligência do art. 23 da LC 87/96 e do art. 166 do CTN. 



    4. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXXVIII; e 155, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, a empresa apelante deixou de juntar documentos para comprovar, na instância administrativa, que tem direito à restituição total do tributo, como, aliás, prevê o artigo 23 da LC 87/96 e artigos 235 e 236 do RICMS/RO.



    À míngua desses documentos – que deveriam ter sido juntados na via administrativa para comprovar o alegado direito à restituição – fez-se necessário, na via judicial, diversas diligências para que os documentos fossem apresentados para que o perito judicial (contador Luiz Henrique Gonçalves, com especialização em perícia contábil e auditoria tributária, secundado por dois assistentes técnicos), pudesse aferir o alegado direito à restituição.



    Extrai-se do processo que, em 03.05.2021, o experto solicitou cópia integral do processo administrativo tributário, arquivos digitais e planilhas das memórias de cálculos (id. 18967528); em 30.05.21, solicitou arquivos digitais EFD/ICMS (txt.), do período compreendido entre janeiro/2010 e dezembro/2013, planilhas e controles auxiliares referentes às notas fiscais de saída e retorno dos itens que geraram o possível direito à restituição (id. 18967531).



    Vê-se no processo várias comunicações por e-mail entre o perito e a empresa apelante, isso com a finalidade de reunir o acervo documental a possibilitar a realização do objeto da perícia técnica, sendo, inclusive, deferida dilação de prazo para entrega dos documentos e para o termo final para conclusão da perícia (id. 18967529 a id. 18967546).



    Mais uma vez, em 21.06.2021, o perito judicial solicitou o envio de cópias das notas fiscais de saída (DF X RO), notas fiscais de retorno (RO/DF), comprovante de recolhimento do ICMS ST (GNRE) e detalhamento dos documentos fiscais que compõem as GNRE’s de cada período de apuração, conforme detalhado no anexo I do termo de diligência e que revelam pendência de apresentação (id. 18967549 e id. 18967550).



    Consta do processo diversas outras correspondências trocadas por e-mail para apresentação de documentos contábeis para análise pericial da pretensão de restituição do tributo (id. 18967551), pedido de prorrogação de prazo pela TIM S/A para apresentação de documentos (id. 18967554), o que foi deferido.



    Findo o prazo da prorrogação demarcado, foi apresentada a perícia técnica que concluiu ser devido R$45.022,26, com destaque para o fato de que, para a diferença de R$62.798,28, não foram supridas as pendências documentais apontadas, in verbis: (...)



    Por fim, é de se concluir que o longo caminhar do processo revela que o credor deixou de cumprir os requisitos legais estabelecidos pelo artigo 23 da LC 87/96 e artigos 235 e 236 do RICMS/RO, que determina a apresentação de documentação idônea e escrituração, nos prazos e condições legais, para que possa ter direito à restituição do ICMS-ST.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente